Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-53.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, INCISO II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 429, do CPC: “Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.” Assim, nas duas hipóteses apresentadas, o ônus caberá a partes distintas da relação jurídica.
2. Doutrina e jurisprudência diferenciam os dois casos a partir da constatação de que o inciso I prevê o questionamento de todo o documento. Já o inciso II, restringe-se à impugnação acerca da autenticidade da assinatura. Nos casos em que se questiona a falsificação de assinatura, o ônus de provar a veracidade caberá à parte que produziu o documento.
3. Diante da inércia da parte em pugnar pela produção da prova pericial e à míngua de outros elementos capazes de atestarem a autenticidade documento, o acolhimento dos embargos era a consequência lógica, até porque, foi o exeqüente quem produziu o documento ou o trouxe para o processo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.